Tribunal: TJSP
Processo: 1041497-14.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência.

Mora comprovada. Notificação que não precisa ser entregue no endereço do contrato, mas apenas enviada a esse local, segundo recente precedente do E. STJ (Tema no 1132, cf. Informativo no 782 do STJ, de 15/08/2023).

Pertinência da discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência.

Mora comprovada. Notificação que não precisa ser entregue no endereço do contrato, mas apenas enviada a esse local, segundo recente precedente do E. STJ (Tema no 1132, cf. Informativo no 782 do STJ, de 15/08/2023).

Pertinência da discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios preestabelecidos, por refletir a alteração da taxa desses juros no valor primitivo das prestações e da dívida contratual. Juros capitalizados. Possibilidade. Juros remuneratórios contratados que não estão acima do dobro da média de mercado apurada pelo Bacen. Precedente desta C. Câmara. Abusividade não caracterizada.

Recurso desprovido.